Tribunal: TJBA
Processo: 8059416-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059416-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: RAMAIANA MARIA DE SOUZA ROSALIO BISPO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA INTEGRAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa Central de Saúde Suplementar contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento médico de beneficiária portadora de obesidade grave (CID E.66), em regime de internação de cento e dez dias, em hospital especializado.

A operadora de saúde fundamenta seu recurso na alegada ausência de cobertura contratual e legal para o tratamento pleiteado, sustentando a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a existência de tratamentos alternativos e a ausência do
periculum in mora
necessário para a manutenção da tutela de urgência.

Verifica-se a controvérsia principal acerca da obrigação da Operadora de Plano de Saúde de custear tratamento médico-hospitalar prescrito para a beneficiária, em unidade especializada, não constante expressamente do Rol da ANS, e a configuração dos requisitos legais para a manutenção da tutela antecipada concedida na origem.

O contrato de plano de saúde possui natureza consumerista e especial, regido pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando a analogia com o contrato de seguro patrimonial comum, de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente no que tange à garantia da saúde e da vida.

Conquanto o tratamento pleiteado possa não estar expressamente listado no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou o artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, promoveu a mitigação da taxatividade desse rol. A cobertura é devida para procedimentos e tratamentos não previstos no rol se houver comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico, ou se houver recomendação de órgãos técnicos, pressupostos estes que, em juízo de cognição sumária, foram atestados pela prescrição médica minuciosa e pela decisão judicial de primeira instância.

Sendo a patologia (obesidade, CID E.66) de cobertura obrigatória, a terapêutica prescrita pelo médico assistente, considerado o profissional habilitado e responsável pela saúde do paciente, deve ser privilegiada, não cabendo à operadora de saúde questionar a técnica mais adequada para o tratamento da doença coberta, sobretudo quando o quadro clínico é grave e as terapias anteriores foram infrutíferas.

A manutenção da decisão que concede a tutela de urgência se impõe diante da presença da
probabilidade do direito
do beneficiário à saúde e da configuração do
periculum in mora inverso
, onde o risco de dano existencial e à vida da Agravada, decorrente da interrupção do tratamento, é imensuravelmente superior e irreparável em comparação com o risco de dano meramente patrimonial e reversível alegado pela operadora Agravante.

Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de origem que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A mitigação da taxatividade do Rol da ANS, consoante a Lei Federal nº 14.454/2022, impõe a cobertura de terapêutica não listada para obesidade grave, desde que fundamentada em prescrição médica e evidências científicas, sendo inadmissível a recusa da operadora de saúde. 2. Em casos de tutela de urgência envolvendo o direito à saúde e à vida, prevalece o
periculum in mora inverso
, mantendo-se o tratamento determinado em juízo de primeira instância, porquanto o risco patrimonial da operadora de saúde é reversível."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, artigos 10, § 13 e § 14; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059416-68.2025.8.05.0000, tendo como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada,
RAMAIANA MARIA DE SOUZA ROSALIO BISPO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059416-68.2025.8.05.0000, tendo como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e Agravada,
RAMAIANA MARIA DE SOUZA ROSALIO BISPO

Acordam os Desembargadores
e Juízes Convocados
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza Substituta 2 Grau - relatora

MR06